Tribunal: TCU
Processo: 006.225/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1880/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 006.225/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Glaucielle da Silva Dias (XXX.127.017-XX); Guilherme Luiz Silva Souza (XXX.236.208-XX); Leticia Meneghetti Rolim (XXX.336.790-XX); Leticia Santin Garcia Marx (XXX.419.019-XX); Luiz Carlos da Silva Junior (XXX.546.157-XX); Marcel Fernandes Barbara (XXX.900.468-XX); Marcelo Pessoa de Aquino Franca Filho (XXX.854.714-XX); Marcelo Souza Dutra (XXX.037.291-XX); Marcio Mendes Dias (XXX.362.487-XX); Marcio Teixeira (XXX.703.090-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.